Tribunal: TJDFT
Processo: 0713681-47.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS. ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. O artigo 86 da Lei no 8.213/91 elenca requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente, quais sejam, a existência de acidente de trabalho, presença de sequelas daí decorrentes, redução da capacidade de trabalho habitualmente exercida e nexo de causalidade entre as sequelas e a redução da capacidade laboral.
2. Na espécie, embora haja nexo causal entre o fato e a atividade profissional, segundo a perícia médica judicial, atualmente, as sequelas decorrentes do acidente não ocasionam redução ou incapacidade para a realização de trabalho que a autora habitualmente exerce, não se fazendo, portanto, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 86 da Lei no 8.213/91, razão pela qual se mantém a improcedência do pedido.
3. Apelo conhecido e desprovido.